Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-85.2013.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-85.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), HUDSON MAIA DELUQUI - CPF: 004.661.531-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0003108-85.2013.8.11.0006

AGRAVANTE: HUDSON MAIA DELUQUI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – JUÍZA QUE OPORTUNIZOU A DEFESA DO REEDUCANDO SE PRONUNCIAR NOS AUTOS APENAS POR MEIO DE JUSTIFICAÇÃO TÉCNICA ESCRITA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO REEDUCANDO AO JUÍZO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2
o
, da LEP.

A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0003108-85.2013.8.11.0006

AGRAVANTE:
HUDSON MAIA DELUQUE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto
por HUDSON MAIA DELUQUE
, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, que regrediu, cautelarmente, o regime de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo
crime doloso no curso da execução.

Em suas razões

assevera
que o juiz singular dispensou
a realização da audiência de justificação, intimando a defesa para apresentar suas justificativas por escrito, o que, a seu ver, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e as disposições contidas no artigo 118, §2
o
, da LEP
[doc. digital n. 42128967].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 42128977].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
42128979]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
defensivo, a fim de que seja realizada a audiência de justificação, para posterior análise acerca de eventual regressão definitiva do regime de cumprimento de pena

[
doc. digital n.
43129987]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0003108-85.2013.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que HUDSON MAIA DELUQUE foi condenado pela prática dos seguintes crimes:
1)
art. 155, §1o, do Código Penal, à pena 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 dias-multa;
2)
art. 155, §4o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos; e
3)
art. 155, §1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também substituída por restritiva de direitos.

Consta dos autos que, em
23 de novembro de 2018
, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o reeducando foi preso, juntamente com o coacusado, MANOEL JESUÍNO DA SILVA, transportando 2.950g (dois mil novecentos e cinquenta gramas) de substância análoga à cocaína.

O Ministério Público denunciou HUDSON pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; contudo, após o encerramento da instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando o reeducando pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,

à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No dia
25 de novembro de 2019
, após a expedição da Guia de Execução Provisória, o Ministério Público requereu:
1)
a elaboração do relatório da situação processual executória;
2)
o cálculo da pena, fixando o regime fechado para seu cumprimento;
3)
a regressão cautelar de regime, tendo em vista a prática de falta grave, fixando a data do cometimento do novo crime como base para a aquisição de novos benefícios;
4)
a intimação do reeducando para apresentar justificação;
5)
a realização das anotações de praxe no sistema SEEU.

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou petitório asseverando pela desnecessidade da regressão cautelar de regime, tendo em vista que o reeducando já se encontrava preso, desde a sua prisão em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Asseverou, ainda, a imprescindibilidade da audiência de justificação, bem como requereu a juntada da Guia Definitiva – referente à última condenação –, bem como reiterou o pedido para oportunizar ao reeducando o trabalho extramuros.

Na decisão prolatada em
11 de fevereiro de 2020
, a juíza singular:
1)
regrediu, cautelarmente, o regime de cumprimento de pena do reeducando do semiaberto para o fechado, expedindo mandado de prisão em seu desfavor;
2)
converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, nos exatos termos e montante da sentença originária, promovendo a unificação das reprimendas;
3)
alterou a data-base para aquisição de novos benefícios, fixando-a como o dia da última prisão do reeducando;
4)
intimou a Defesa para apresentar justificativa por escrito;
5)
determinou a elaboração do cálculo da pena de multa, intimando o recuperando para seu pagamento.

A irresignação defensiva cinge-se à reforma da decisão para que seja determinada a realização da audiência de justificação do reeducando, com sua oitiva pessoal, antes da deliberação quanto ao pedido de regressão definitiva.

O recurso merece provimento.

Não desconheço que a prática de fato definitivo como crime doloso ou falta grave no curso da execução, sujeita o reeducando à regressão prisional, conforme estabelece o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Contudo, verifiquei que o juízo singular, após regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena, oportunizou que a defesa se pronunciasse apenas por meio de justificação escrita, sem a observância do contraditório e da ampla defesa em sua forma plena.

De mais a mais, para que se proceda à eventual regressão definitiva de regime, imprescindível se faz a designação da audiência de justificação, oportunizando a autodefesa e a defesa técnica do reeducando. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] 2. A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 502.016/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO E FALTA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO , EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão do regime. Todavia, a regressão definitiva ao regime fechado pressupõe a observância do contraditório , por meio de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do disposto no art. 118, I, § 2o da Lei no 7.210/1984. (STJ, HC no 327.458/AC; TJMT, HC no 56924/2015) [...]” [TJMT, N.U 0145666-93.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016]. A despeito da existência de outras admoestações ao reeducando durante a execução penal, tratando-se da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, é imprescindível a observância da autodefesa e da defesa técnica antes de se promover a regressão de regime prisional do reeducando, consoante expressa exigência legal”
(N.U 0017057-26.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

De mais a mais, a despeito da situação excepcional vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nada impede a realização da solenidade por meio de videoconferência.

Nesse sentido, destaco excerto do parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“Registre-se, aqui, que a decisão ora em apreciação fora proferida antes da publicação da Portaria-Conjunta no. 249, de 18 de março de 2020, que, em virtude da situação de pandemia pela COVID-19, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime de teletrabalho, como medidas temporárias de prevenção no contágio pela COVID-19.

De qualquer modo, o Provimento no. 15, de 10 de maio de 2020, disciplinou e regulamentou a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo que a realização da audiência de justificação em questão não resta prejudicada”
(doc. digital n. 43129987).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cáceres/MT promova a realização da audiência de justificação, assegurando não apenas a autodefesa, como também, a defesa técnica, deliberando,
a posteriori
, sobre a regressão de regime prisional do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020